Tribunal: TJES
Processo: 0008645-81.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008645-81.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS RODRIGUIES DE SOUZA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO – AUTORIA
E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS -
IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO D
A
ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE
DESPREZAR A CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DO CONCURSO DE AGENTES – JURIDICIDADE DA PENA-BASE FIXADA - CRIME DE RECEPTAÇÃO – AUTORIA
E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS -
IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – JURIDICIDADE DA PENA-BASE FIXADA - CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - AUTORIA
E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS -
IMPOSSIBILIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – CRIME AUTÔNOMO
-
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A autoria quanto ao delito de roubo restou evidenciada nos autos, pelo fato de que:
A)
No que se refere ao reconhecimento fotográfico efetivado em primeiro momento para fins de comprovação da autoria, saliento de plano que esta Corte se manifesta invariavelmente no sentido de que o não cumprimento do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não importa em nulidade, eis que se trata de mera recomendação legal;
B)
Quanto ao ponto, é de se ressaltar que muito embora os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça estabeleçam que a aplicação do artigo 226, do Código de Processo Penal, se revela invariavelmente necessária, a referida Corte de Superposição também destacou de forma muito clara (distinguishing) que, nestes casos,
a autoria pode
ser
igualmente extraída
em conjunto com
outros elementos de prova
dos autos
,
e é esta a hipótese dos autos
;
C
)

Não fora comprovado o prejuízo decorrente de suposto descumprimento dos preceitos do art. 226 do CPP, na medida em que o apelante teve a oportunidade de se defender amplamente quanto a acusação que lhe fora direcionada, não havendo que se falar e nulidade sem prejuízo (Pars de de nulité sans grief).

1.1.
A pena-base aplicada quanto ao delito de roubo fora materializada com juridicidade, acima do mínimo legal em razão de uma circunstância judicial desfavorável analisada de forma escorreita.

Registre-se que:
A)
A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021);
B
.
Não há que se falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)”. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020);
C
. Não há que se falar, de modo reflexo, em direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto), a incidir sobre a pena mínima cominada, para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo), para cada circunstância judicial desfavorável, sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

1.2.

Não se pode afastar a causa de aumento de pena decorrente do concurso de agentes, apenas pelo fato de que os mesmos indivíduos foram considerados para evidenciar a prática do crime autônomo de corrupção de menores.

2
.
Quanto ao crime de receptação, sua autoria fora igualmente comprovada tendo em vista que ficou bem esclarecido, diante das peculiaridades do caso concreto, que o apelante adquiriu o veículo utilizado no roubo ciente da sua origem ilícita.

Aplicação da
teoria da cegueira ou da ignorância deliberada

(
deliberate ignorance
).

2.1.
Quanto a pena-base relativa ao crime de receptação, não há nada a ser reformado tendo em vista que a mesma fora fixada no seu mínimo legal.

3.
Não se revela possível afastar a materialização do delito previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90, apenas pelo fato de que os mesmos indivíduos foram considerados para evidenciar a prática do crime autônomo de roubo praticado com concurso de pessoas, eis que se trata de duas condutas autônomas e independentes, que ofendem bens jurídicos diversos.

3.
1
.
Quanto a pena-base relativa ao crime de corrupção de menores, não há nada a ser reformado tendo em vista que a mesma fora fixada no seu mínimo legal.

4.
Inalterada a sentença e a pena imposta, deve ser mantido o regime fechado para início de cumprimento de pena (art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal) não se vislumbrando de imediato que a detração poderia implementar a progressão.
5
.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado trata-se de Apelo interposto por
MATHEUS RODRIGUES DE SOUZA
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
3
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA/ES,
que, em síntese, norteou a condenação do recorrente pela prática dos delitos previstos nos art. 157, parágrafo 2º, inciso II, art. 180, todos do Código Penal, e art. 244-B da Lei 8069/90.

Também como dito aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Não fora comprovada a autoria do delito roubo, sendo certo que há nítida nulidade decorrente de reconhecimento fotográfico realizado sem a observância de preceito legal;
2.
A pena-base quanto ao delito de roubo fora fixada acima do mínimo legal, sem juridicidade;
3.
Quanto ao delito de roubo, não deve incidir a causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, já que fora efetivada a condenação pela corrupção de 02 menores, ou deve ser descartada esta última condenação referenciada;
4.
Não fora efetivada a comprovação da autoria do crime de receptação;
5.
Alternativamente, que a conduta quanto ao crime de receptação deve ser àquela prevista no art. 180, parágrafo 3º, do CP;
6.
A pena-base quanto ao delito de receptação fora fixada acima do mínimo legal, igualmente sem juridicidade
.

Almeja, portanto, a reforma da sentença para fins de absolvição ou desclassificação ou redimensionamento da pena, e alteração do regime de pena imposto, mas analisando detidamente os autos verifico que tais pretensões não devem prosperar.

A exordial acusatória destaca, em síntese, que:

“
no dia 26 de setembro de 2020, na rua Esmeraldo, bairro São Geral, no município de Cariacica/ES, o ora denunciado agindo de comum acordo e em comunhão de vontades com os adolescentes Alexandre Meira de Souza e Bruno Vieira Barbosa, subtraiu, mediante violência e grave ameaça, 01 (um) aparelho celular, 01 (uma) mochila contendo documentos pessoais e a importância de R$50,00 (cinquenta reais) em espécie, todos pertences da vítima Nathalia Amorim Barbosa; e 01 (um) aparelho celular e 01 (uma) mochila com documentos pessoais, cartão bancário e a quantia de R$20,00 (vinte reais) da vítima Paolla Barbosa Mattede, conforme auto de apreensão de fls. 28.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço acima especificadas, o denunciado Matheus Rodrigues de Souza, consciente e voluntariamente, utilizou-se do veículo Fiat/Uno, placas MTM-7479, proveniente de crime, para abordar potenciais vítimas dos roubos que pretendia cometer, tendo adquirido tal veículo de origem ilícita, pouco antes aos fatos, pelo valor de R$1.000,00 (mil reais), valor este em muito inferior ao praticado no mercado.

Assim, com aquisição do automóvel, o adolescente Alexandre Meira de Souza assumiu sua direção, ao passo que o também adolescente Bruno Vieira Barbosa ocupou o banco do carona e o denunciado, por sua vez, o banco traseiro. Por volta das 06:05 horas, todos decidiram para o veículo no ponto de ônibus onde estava a vítima Nathalia Amorim Barbosa, momento em que o adolescente Bruno desembarcou do carro e, simulando o porte de arma de fogo, anunciou o “assalto” à vítima, determinando que esta entregasse o aparelho celular e eventual quantia em dinheiro.

Ato contínuo, o próprio adolescente puxou a vítima, mediante violência, a mochila que esta levava consigo, que continha objetos pessoais e a quantia de R$50,00 (cinquenta reais), bem como lhe arrancou o aparelho celular que estava em sua cintura, retornando para o veículo Fiat/Uno e empreendendo fuga juntamente com o menor Alexandre e o denunciado.

Poucos minutos após o primeiro roubo, por volta das 06:07 horas, o denunciado e os adolescentes de dirigiram, ainda a bordo do mencionado veículo, ao ponto de ônibus próximo ao “Colégio Maria Paiva”, onde abordaram a vítima Paolla Barbosa Mattede.

Consta que, dessa vez, o denunciado, que ocupava o banco traseiro, desembarcou do automóvel e, simulando o porte de arma de fogo, exigiu da vítima a entrega de seu aparelho celular. Em seguida, enquanto Paolla retirava o telefone de dentro de sua mochila, o denunciado, mediante violência, arrancou da vítima, subtraindo, além do aparelho celular, todos os demais objetos que estavam no interior da mochila, tais como a carteira de habilitação, cartão bancário, cartão de ticket alimentação e a quantia de R$20,00 (vinte reais) em espécie.

Exsurge dos autos, ainda, que, após os roubos, as vítimas acionaram a Polícia Militar, tendo uma guarnição prosseguido até o local dos fatos e conseguido rastrear o aparelho celular subtraído da vítima Paolla Barbosa Mattede. A partir de tal rastreio, foi possível obter a localização do denunciado e dos adolescentes, os quais foram abordados e presos em flagrante.

Nessa ocasião, foram encontradas na posse do denunciado e dos menores parte dos bens subtraídos das vítimas, que foram devidamente restituídas (autos de entrega de fls. 16 e 18)” (...)”.

A materialidade está devidamente comprovada pela prova documental acosta aos autos.

Quanto ao delito de roubo, a autoria está devidamente comprovada pelo fato de que: A)
No que se refere ao reconhecimento fotográfico efetivado em primeiro momento para fins de comprovação da autoria, saliento de plano que esta Corte se manifesta invariavelmente no sentido de que o não cumprimento do disposto no art. 226 do Código de Processo Penal não importa em nulidade, eis que se trata de mera recomendação legal;
B)
Quanto ao ponto, é de se ressaltar que muito embora os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça estabeleçam que a aplicação do artigo 226, do Código de Processo Penal, se revela invariavelmente necessária, a referida Corte de Superposição também destacou de forma muito clara (distinguishing) que, nestes casos,
a autoria pode ser igualmente extraída em conjunto com outros elementos de prova dos autos1, e é esta a hipótese dos autos
;
C) A autoria fora comprovada pelo reconhecimento efetivado pela vítima PAOLA BARBOSA MATTEDE, somado ao fato de que esta, em juízo, ratificou as declarações prestadas na esfera policial, destacando claramente que 03 indivíduos praticaram o roubo, e que recuperou seus pertences após a prisão dos mesmos.
Segundo a jurisprudência do STJ,
"em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa"
(HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).
Tais registros devem se somar aos termos das declarações prestadas em juízo pelo PM RAPHAEL OLIVEIRA DE SOUZA, que destacou que, ciente do roubo, e após diligências, abordou o veículo que estava de posse do denunciado/recorrente, tendo encontrado os pertence
s
roubados das vítimas
.
(fl. 157);
D)

Não fora comprovado o prejuízo decorrente de suposto descumprimento dos preceitos do art. 226 do CPP, na medida em que o apelante teve a oportunidade de se defender amplamente quanto a acusação que lhe fora direcionada, não havendo que se falar e nulidade sem prejuízo (Pars de de nulité sans grief).

No que se refere a pena-base aplicada
quanto ao delito de roubo, o juízo antecedente analisou as circunstâncias judiciais da seguinte forma:

Culpabilidade:
comum ao tipo;
Antecedentes:
são imaculados conforme fls. 127;
Personalidade:
não pode ser aferida em razão da ausência de capacidade técnica deste julgador, eis que a mesma necessita de uma avaliação mais detida e apropriada de toda a vida do acusado, a começar pela infância; a
conduta social:
não pode ser aferida em razão de ausência de elementos para tanto;
Motivos do crime:
não restou apurado;
Circunstâncias
:
não são de modo a favorecê-lo, posto que abordou vítimas mulheres aproveitando-se da incapacidade de reação da vítima que se encontrava em situação de disparidade de forças com o acusado, além de ter praticado o crime em horário diurno, com grande movimentação de pessoas, estando estas indo ao seu labor diário, demonstrando destemor ao realizar a empreitada criminosa;
Consequências
:
do ponto de vista econômico não podemos considerar grave, pois que os bens subtraído foram recuperados e devolvido às vítimas. Do ponto de vista psicológico não há como se constatar dos autos; a
Vítima:
não contribuiu para a ocorrência do delito;
Situação Econômica
:
aparenta não ser boa, vez que patrocinado pela Defensoria Pública.

Afere-se, portanto, que apenas uma circunstância judicial fora valorada de forma desfavorável ao apelante,
relativa às circunstâncias do crime
1
, não se verificando insuficiência de fundamentação quanto ao ponto, haja vista que foram registradas circunstâncias negativas não inerentes ao tipo penal, como as características das vítimas, o local, tempo, e detalhes da ação criminosa que efetivamente revela o destemor dos agentes.

No que se refere ao quantum da pena-base,
fixada no importe de 05 anos, um pouco acima do mínimo legal - considerando uma pena que varia de 04 a 10 anos -, não há reparos a ser efetivado tendo em vista que não detecto desproporcionalidade à luz da conduta perpetrada, devidamente contida na denúncia, sendo certo que:
A)
A dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021);
B
.
Não há que se falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)”. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020);
C
. Não há que se falar, de modo reflexo, em direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto), a incidir sobre a pena mínima cominada, para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo), para cada circunstância judicial desfavorável, sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Em trato continuativo registro que
não se pode afastar a causa de aumento de pena decorrente do concurso de agentes
, apenas pelo fato de que os mesmos indivíduos foram considerados para evidenciar a prática do crime autônomo de corrupção de menores.

Quanto ao
crime de receptação,
entendo que sua autoria fora igualmente comprovada, tendo em vista que ficou bem esclarecido, diante das peculiaridades do caso concreto, que o apelante adquiriu o veículo utilizado no roubo ciente da sua origem ilícita.

Dos autos se extrai efetivamente que o apelante adquiriu o veículo Fiat/Uno, placas MTM-7479, sem qualquer documento, ou recibo, por um valor muito abaixo do mercado, de terceira que sequer sabe qualificar.

E deveras, nesse caso, se aplica a
teoria da cegueira ou da ignorância deliberada

(
deliberate ignorance
)
,
posto que o réu tinha razões concretas para saber da origem ilícita do móvel.

Como afirmado na sentença objurgada “Não se pode admitir a
ignorância simulada
pelo réu com o objetivo de demonstrar que
não tinha ciência da ilicitude do bem
, haja vista que todos os elementos de prova colhidos no presente processo levam a conclusão contrária à versão apresentada”.

É realmente o caso dos autos, e transcrevo os precedentes citados na sentença, pela clareza e propriedade de seus termos:

“
APELAÇÃO CRIME. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ARTIGO 180, §§ 1º E 2º, DO CÓDIGO PENAL
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO. PROVA. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. INCIDÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. A demonstração acerca da prévia ciência da origem ilícita do objeto, imprescindível à caracterização do delito de receptação, pode ser obtida mediante a verificação de elementos circunstanciais que revestem o fato e o comportamento do agente. No caso dos autos, as provas colhidas durante a instrução demonstram a materialidade e a autoria do delito de receptação qualificada.

Revelam que o réu adquiriu e transportou, em proveito próprio, cavalos a serem abatidos em frigoríficos (logo, no exercício de atividade equiparada à comercial), tendo plena ciência a respeito de sua procedência espúria.
Aplica-se, à espécie, a teoria da cegueira deliberada, na qual a intencional ignorância acerca da ilicitude e da gravidade do fato não pode elidir a responsabilidade penal do sujeito ativo
. Presença do dolo eventual como elemento subjetivo do tipo, na medida em que, ainda que não almejasse diretamente a prática de receptação, certo é que agiu de modo a admitir a possibilidade concreta e muito provável, diante das circunstâncias que envolveram toda a... conjuntura fática. Inviável, assim, o acolhimento do pleito absolutório. DOSIMETRIA DAS PENAS. Apenamentos conservados na forma como dosados em sentença, pois atendem aos critérios de necessidade e de suficiência para a prevenção e a reprovação do ilícito. APELAÇÃO DEFENSIVA DESPROVIDA. (Apelação Crime Nº 70070616289, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Julgado em 27/09/2017).(
TJ-RS

- ACR: 70070616289 RS, Relator: Naele Ochoa Piazzeta, Data de Julgamento: 27/09/2017, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/10/2017) - (negrito acrescido).

“
EMENTA:

RECEPTAÇÃO DOLOSA ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE POSSIBILIDADE DE DOLO EVENTUAL NO CRIME DE RECEPTAÇÃO APLICAÇÃO DA TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O crime de receptação admite o dolo eventual, concernente à situação em que o agente assume o risco de a coisa por ele adquirida, recebida ou ocultada, ser proveniente de infração penal.
2. No caso em tela, o apelante realizou negócio jurídico com pessoa desconhecida, sabendo apenas declinar seu apelido (Juninho); não adotou qualquer precaução para resguardar-se da licitude do objeto comprado, uma vez que bastava uma simples consulta no sítio eletrônico do Detran para verificar as incongruências existentes na placa e no chassi do veículo, sendo tais circunstâncias indicativas de uma conduta deliberada de não enxergar o ilícito que estava a cometer.
3. As circunstâncias judiciais foram valoradas de forma extremamente genérica, sem qualquer remissão a elementos do caso concreto para subsidiar a fixação da pena acima do mínimo legal, sendo necessário o redimensionamento da pena definitiva. 4. Recurso parcialmente provido”. (
TJ-ES

- APL: 00014356120138080064, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Data de Julgamento: 01/11/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/11/2017)” – (sem marcação no original)

“
DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, §§ 1º E 2º DO CÓDIGO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304 DO CÓDIGO PENAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311 DO CÓDIGO PENAL. N
ÃO CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA

E FALSIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO. 1. O elemento subjetivo do tipo deve ser aferido pelo julgador considerando-se as circunstâncias em que ocorreram o crime, uma vez que, salvo na presença de confissão, não há como ter-se pleno conhecimento do que se passou na consciência do réu.
No presente caso, então, verifico que o modo de aquisição do veículo, bem como a ausência de comprovação das alegações do réu, e ainda o seu histórico de envolvimento com crimes, denotam o conhecimento da origem espúria do automóvel utilizado na ocasião. 2. Deve-se considerar que, ainda que o réu não tivesse certeza, mas apenas desconfiasse da origem espúria do veículo - o que se infere do próprio valor pago pelo mesmo -, e tivesse optado por não investigar a situação do bem, apenas beneficiando-se do seu baixo valor de compra, estar-se-ia diante do dolo eventual, em aplicação da teoria da cegueira deliberada.”

(
TRF-4
- ACR: 50001297520144047017 PR 5000129-75.2014.404.7017, Relator: Relatora, Data de Julgamento: 06/09/2016, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: D.E. 12/09/2016) –- (marcação acrescida)

Portanto, não devem prosperar as alegações defensivas quanto a não comprovação da autoria do crime re receptação, restando descartada a possibilidade de reconhecimento da receptação culposa.

Q
uanto a pena-base relativa ao crime de receptação
, não há nada a ser reformado tendo em vista que a mesma fora fixada no seu mínimo legal.

Prossigo destacando que não se revela possível
afastar a
materialização do delito previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90,
apenas pelo fato de que os mesmos indivíduos foram considerados para evidenciar a prática do crime autônomo de roubo praticado com concurso de pessoas, eis que se trata de duas condutas autônomas e independentes, que ofendem bens jurídicos diversos.

Q
uanto a pena-base relativa ao crime de
corrupção de menores
, não há nada a ser reformado tendo em vista que a mesma fora fixada no seu mínimo legal.

É o caso dos autos.

Inalterada a sentença e a pena imposta (
09 anos, 11 meses e 10 (dez) dias de reclusão e 40 dias-multa
) deve ser mantido o regime fechado para início de cumprimento de pena (
art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal) não se vislumbrando de imediato que a detração poderia implementar a progressão.

Assim, despiciendas outras considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como me manifesto.

1
"São as circunstâncias que cercaram a prática da infração penal e que podem ser relevantes no caso concreto (lugar, maneira de agir, ocasião etc.). Note-se, também quanto a estas, que não devem pesar aqui certas circunstâncias especialmente previstas no próprio tipo ou como circunstâncias legais ou causas especiais (exs.: repouso noturno, lugar ermo etc.), para evitar dupla valoração (
bis in idem
)."
(DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 274) -

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO
- Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
- Acompanho o relator.